Tribunal: TJPA
Processo: 0004024-69.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004024-69.2018.8.14.0036

APELANTE: MAX VIRGOLINO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1ª FASE DA DOSIMETRIA. VETORES. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 3ª FASE. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo se presentes elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

2. A aplicação da fração (1/3 a 2/3) de diminuição de pena, referente ao crime na modalidade tentada, é aplicada de forma que, quanto mais próximo da consumação, menor é a fração de diminuição.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0004024-69.2018.8.14.0036

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAX VIRGOLINO DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAX VIRGOLINO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Oeiras do Pará-PA, que o condenou à
pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
pela prática do delito de homicídio simples tentado
, tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a retificação da dosimetria da pena e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID-15107858).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-

15107874).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do
presente recurso
(ID-

15571297).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante pleiteia a retificação da pena aplicada pelo Juízo
a quo.
Aduz que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi exasperada de forma desarrazoada, poste que apenas três vetores restaram valorados em desfavor do apelante, a saber, a culpabilidade, a conduta social e as consequências do crime.

Além disso, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena, referente à tentativa, em fração máxima de 2/3 (dois terços). Nesse passo, sustenta que o crime se distanciou da consumação e os ferimentos causados na vítima foram normais.

Passo a analisar a dosimetria.

Com efeito, analisando os autos,
na primeira fase da dosimetria da pena
, restaram três vetores valorados em desfavor do apelante. Vejamos.

A culpabilidade
extrapolou o normal à espécie de crime, uma vez que para logra êxito no seu intento criminoso, o apelante desferiu vários golpes com um instrumento de madeira (um remo) por todo o corpo, inclusive, a cabeça da vítima, causando-lhe vários ferimentos. Portanto, a conduta do apelante merece maior censura.

A conduta social do apelante
também deve ser valorada em seu desfavor. Conforme consta dos depoimentos das testemunhas em plenário (ID-15107810; 15107816; 15107818), o apelante é conhecido pela comunidade local por suas condutas desviantes, como, ameaças a vizinhos e envolvimento em diversas confusões, que perturbam o sossego local. Tendo ocorrido, inclusive, a realização de abaixo-assinado para excluí-lo daquela comunidade.

Outrossim,
as consequências do crime
transcendem o normal para a essa espécie de delito, uma vez que em razão da ação criminosa, a vítima restou incapaz para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como a vítima apresentou traumatismo craniano severo e impotência funcional e déficit sensitivo motor dos membros superiores, conforme descreve o laudo pericial (ID-15107471, fls. 9). Portando o referido vetor deve ser valorado negativamente.

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, aplico a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor valorado negativamente, resultando na fração de 1/2 (metade).

Sendo assim, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes. Mas há a idade da vítima (83 anos) como agravante, nos termos do art. 61, inciso II, alínea h, do CP. Desta feita, agravo a pena à fração de 1/4 (um quarto), conforme definido na sentença.

Portanto, fixo a pena intermediária em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase,
presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, prevista no art. 14, inciso II do CP.

Nesse sentido, como de conhecimento, quanto mais próximo da consumação, menor é a fração de diminuição referente à tentativa.

No presente caso, entendo que deve ser aplicado a menor fração de diminuição, isto é, 1/3 (um terço), posto que o delito esteve muito próximo de sua consumação, o que se pode concluir a partir do laudo pericial presente nos autos (ID-15107471, fls. 9), que descreve que a vítima sofreu traumatismo craniano severo.

Desta feita, ausentes causas de aumento, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024